Tribunal: TJPA
Processo: 0807118-46.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807118-46.2022.8.14.0005

APELANTE: CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JURANDIR MELO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança, determinando a convocação de candidato aprovado em 5º lugar no concurso público para o cargo de pedreiro do município de Altamira, sob o fundamento de que a contratação temporária de servidores para o mesmo cargo teria caracterizado preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de servidores para o cargo de pedreiro, durante a validade do concurso, configura preterição arbitrária e enseja direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas somente se configura em hipóteses excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 do STF.

4. A mera contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, não caracteriza, por si só, preterição de candidato aprovado fora das vagas, sendo necessária demonstração inequívoca de que as contratações supriram necessidade permanente e ordinária do serviço público.

5. No caso concreto, não restou comprovada preterição arbitrária, tendo o município demonstrado a transitoriedade das contratações e a exoneração dos temporários, limitando-se a convocação ao número de vagas previstas no edital.

6. Em mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo dilação probatória para apuração de fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida, para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento:

1. "O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada."

2. "A contratação temporária pelo ente público não implica, por si só, em preterição de candidato aprovado em concurso público, sendo indispensável a demonstração de que tais contratações ocorreram para funções típicas de cargo efetivo e em número suficiente para alcançar a classificação do candidato."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0807118-46.2022.8.14.0005, interposta pelo município de Altamira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Jurandir Melo Martins em face de Claudomiro Gomes da Silva, Prefeito Municipal e do município de Altamira.

A peça inicial narra que o impetrante foi aprovado em 5º (quinto) lugar no concurso público regido pelo Edital nº 003/2020, promovido pelo município de Altamira, para o cargo de pedreiro, o qual previa 3 (três) vagas para provimento imediato.

Inicialmente, somente os três primeiros colocados foram convocados.

O impetrante alega, ainda, que mediante consulta ao Portal da Transparência e análise das folhas de pagamento constatou a existência de um número significativo de servidores temporários ocupando o mesmo cargo para o qual fora aprovado.

Narra, ainda, que a permanência de contratos temporários para função de natureza permanente viola os princípios constitucionais da legalidade e moralidade, além de configurar preterição, já que a Administração não justificou situação excepcional para tais contratações.

Sustenta ter adquirido direito líquido e certo à nomeação e posse, considerando a preterição frente à contratação temporária em larga escala para a mesma função, e requereu, em síntese, a concessão da segurança para que seja convocado e empossado no cargo de pedreiro da Prefeitura Municipal de Altamira, respeitando-se a ordem de classificação do concurso.

A autoridade, apontada como coatora, apresentou informações, apontando inicialmente a inépcia da inicial, e sustentou que o impetrante não possui direito subjetivo a nomeação.

Aduziu, ainda, que seguindo a orientação na ação civil pública nº n° 0804901- 64.2021.8.14.0005, foi realizado a exoneração dos servidores temporários e que a simples contratação de temporários não caracteriza preterição arbitraria e, ao final pugnou pela improcedência do
Mandamus
.

O Ministério Público, de primeiro grau, apresentou manifestação, pela concessão da segurança.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“Situação esta que se revela uma total desatenção da gestão pública, primeiro pelo fato da contratação temporária não ser um instituto que permite ao gestor contratar e demitir pessoas em funções públicas à vontade, segundo por ser uma hipótese excepcional depende, no mínimo, de uma lei autorizativa para que o Município possa realizar processos seletivos de contratação temporária pois, em tese, a Lei 8.745/1993 é uma Lei Federal de aplicação para a União.

Ressalto que essa lei, por si só, não gera o direito absoluto, devendo ser justificada a necessidade temporária e excepcional, e terceiro os casos excepcionais, os prazos, a necessidade, a vedação de contratação de serviços ordinários e permanentes do estado devem estar previstos no regramento a ser utilizado e demonstrados no processo administrativo que instaurou a contratação temporária.

Nesse contexto, o Poder Executivo do Município de Altamira deverá ter uma atenção maior ao realizar tais procedimentos de contratação temporária, evitando tanto banalizar o instituto, bem como descumprir a regra imposta pela Constituição da República que é a realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos.

Ante o exposto, filio-me ainda ao parecer do Ministério Público, entendo pelo direito líquido e certo do impetrante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido do impetrante, determinando à autoridade coatora para que se proceda com a convocação do impetrante, mas desde que respeitada a ordem de classificação do concurso e
JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o município de Altamira interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que a parte autora não foi aprovada dentro do número de vagas, tendo alcançado apenas a 5ª (quinta) colocação no certame, que ofertou 3 (três) vagas para o cargo de pedreiro, e que os três primeiros classificados já haviam sido convocados.

Ressalta que a aprovação fora das vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito, não havendo direito líquido e certo à nomeação.

Sustenta que a contratação temporária para o cargo de pedreiro decorre de necessidades transitórias da Administração Pública, como a realização de obras públicas, as quais são de natureza efêmera e vinculadas ao início e fim das obras.

Alega, ainda, a ausência de comprovação de preterição, uma vez que apresentou documentos relativos à exoneração dos temporários e à convocação dos aprovados dentro das vagas, ressaltando que a Administração detém discricionariedade na gestão dos recursos humanos, e a contratação temporária não configura, por si só, preterição arbitrária.

Aduz que o entendimento jurisprudencial, em especial o Tema 784 do STF, só autoriza a nomeação do aprovado fora do número de vagas em situações excepcionais, as quais não se configuram no presente caso, defendendo, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Foram apresentadas contrarrazões pelo impetrante, que pugnou pela manutenção da sentença.

Em suas contrarrazões, reitera que o município de Altamira não trouxe aos autos provas efetivas de que os contratos temporários seriam de fato para atender necessidade transitória ou excepcional, limitando-se a argumentos genéricos e não comprovados.

Sustenta, mais uma vez, que restou cabalmente demonstrado nos autos que havia, na data da impetração, servidores temporários ativos ocupando o cargo de pedreiro, não havendo justificativa plausível para a não nomeação do impetrante, sobretudo diante da ausência de motivação e do flagrante preterição, o que autoriza a concessão da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença, ao considerar comprovada a preterição e desvio do instituto da contratação temporária, além da inexistência de justificativa concreta para as contratações no lugar dos aprovados em concurso.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que, em Mandado de Segurança, julgou procedente o pedido inicial, concedendo a segurança para determinar à autoridade coatora a convocação do impetrante, aprovado em 5º (quinto) lugar no concurso público regido pelo Edital nº 003/2020, para o cargo de pedreiro, promovido pelo município de Altamira, sob o fundamento de que a contratação de servidores temporários para o mesmo cargo, em número significativo, teria caracterizado preterição e, por consequência, o direito subjetivo do impetrante à nomeação, mesmo fora do número de vagas previstas em edital.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público surge, em regra, apenas para aqueles classificados dentro do número de vagas previstas no edital, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas, como a preterição arbitrária e imotivada, o surgimento de novas vagas durante a validade do certame, ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, desde que demonstrada a inequívoca necessidade e o comportamento da Administração que revele intenção de preterir candidatos aprovados.

Vejamos a Tese definida no RE 837.311, Tema 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,

ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

[Tese definida no
RE 837.311
, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016,
Tema 784
.]

No caso sob exame, verifica-se que o impetrante foi aprovado em 5º (quinto) lugar para o cargo de pedreiro, sendo que o certame ofertou apenas 3 (três) vagas para provimento imediato.

Ressalte-se, ainda, que os três primeiros classificados foram devidamente convocados e nomeados, respeitando-se a ordem de classificação, não havendo notícia de irregularidade quanto ao procedimento de chamada dos aprovados dentro das vagas.

Posteriormente, observa-se que a controvérsia gira em torno da alegação de que o município de Altamira teria mantido, durante a vigência do concurso, significativa quantidade de servidores temporários na função de pedreiro, em detrimento dos candidatos remanescentes do certame.

Contudo, a mera existência de contratos temporários para o cargo objeto do concurso, por si só, não é suficiente para caracterizar preterição, conforme entendimento dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária destina-se a atender necessidades excepcionais de interesse público, cabendo à Administração, dentro de sua discricionariedade, analisar a conveniência e oportunidade de nomear ou não candidatos além do número de vagas ofertadas, salvo prova robusta de que as contratações temporárias serviram, de forma clara e inequivocamente, para suprimir necessidade permanente e ordinária do serviço público.

No presente caso, compulsando os autos, verifica-se que o município de Altamira, em sede de manifestação e nas razões recursais, argumentou e apresentou documentação no sentido de que a natureza das atividades de pedreiro, no âmbito da Administração, reveste-se de caráter temporário, vinculada à execução de obras públicas específicas, cujas demandas variam conforme projetos, licitações e disponibilidade orçamentária.

Além disso, foi noticiado e comprovado nos autos que, posteriormente, houve exoneração em massa dos servidores temporários e a nomeação dos aprovados, limitando-se a convocação ao número de vagas previsto em edital.

Não se vislumbra, assim, demonstração inequívoca de preterição arbitrária ou de utilização irregular do instituto da contratação temporária para burlar a ordem classificatória do certame.

Por outro lado, a simples alegação da parte autora de que o número de temporários excederia ao número de vagas previstas não constitui, isoladamente, prova de direito líquido e certo à nomeação, sobretudo quando não evidenciada a continuidade da necessidade do serviço, tampouco a inexistência de justificativa plausível da Administração para a adoção da via temporária.

O entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito deste Tribunal, é de que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, a ser convertida em direito subjetivo apenas diante de prova cabal de preterição, o que não se verificou, de modo incontroverso, nos autos.

Nessa toada, cito a jurisprudência desta E. Corte:

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016. MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA POSSUI MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO PELA CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO CARGO. TEMA 784 do STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

1.

De acordo com a tese firmada pelo STF, no TEMA 784, "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784)

2.

No caso dos autos, no certame realizado pelo Município de Jacundá, foram ofertadas no edital 3 (três) vagas para o cargo pretendido pelo impetrante/apelante, das quais o candidato restou classificada na 5ª (quinta) posição, portanto, em cadastro de reserva, não possuindo direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.

3.

A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração. Precedentes do STJ e desta Corte.

4. Inexistente a comprovação de direito líquido e certo amparável por Mandado de Segurança. Necessidade de dilação probatória não compatível com o tramite processual da ação mandamental.

5. Extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito.

6. confirmação da sentença em Remessa Necessária.

7. Sentença mantida, na esteira do parecer do Ministério Público.

8. Recurso de Apelação conhecido e improvido a unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008914-81.2018.8.14.0026 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/04/2022)

“REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO 001/2019. MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME.

I. Inexistência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança.

II. Necessidade de dilação probatória não compatível com o tramite processual da ação mandamental. III. Extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito.”

(5013046, 5013046, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19-04-2021, Publicado em 29-04-2021)

Ademais, em demandas de natureza mandamental, exige-se prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo dilação probatória para apuração de fatos controvertidos, como a efetiva existência de vagas, a necessidade permanente do serviço e a motivação das contratações temporárias.

Não tendo a parte impetrante logrado comprovar de maneira inequívoca que as contratações temporárias substituíram a necessidade de provimento efetivo e ordinário do cargo, mantém-se, portanto, a expectativa de direito, afastando-se a excepcionalidade que autorizaria a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025